Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746075-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA FRANCISCA PATRIARCHA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, CONSTRUTORA SCHETTINI LTDA, J.SCHETTINI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELZA FRANCISCA PATRIARCHA DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 72760816 - Pág. 1 – todas as referências do processo original) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos da ação possessória no 0701156-79.2020.8.07.0011. Consta dos autos que, em 29/04/2002, a agravante adquiriu o imóvel situado à SMPW QD 19, conjunto 3, lote 06, Unidade B, Park Way/DF. Referido imóvel foi dado em garantia de dívida em contrato de alienação fiduciária (ID 66535597 - Pág. 1-35) firmado com BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA (instituição adquirida pelo BANCO PAN). Em razão do atraso no pagamento das prestações, o imóvel foi vendido em leilão tendo sido arrematado pela CONSTRUTORA SCHETTINI LTDA (que teve sua denominação social posteriormente alterada para JS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - ID 71568837 - Pág. 5). Em 29/09/2015, foi cumprido mandado de imissão na posse (ID 66535598 - Pág. 1-3). Em 01/07/2016 (ID 61985060 - Pág. 1), a agravante ajuizou a ação no 0002525-91.2016.8.07.0011 sustentando ser nula a arrematação. Embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido, em grau de recurso a eg. 2a Turma Cível julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do leilão e de todos os atos subsequentes, pois “não houve sequer a tentativa de notificação da devedora da realização do leilão público, frustrando, assim, a possibilidade de purgar o débito ou exercer o direito de preferência” (ID 61985065 - Pág. 11). Com base nesse pronunciamento, a agravante ajuizou cumprimento de sentença. A eminente Magistrada determinou a emenda da inicial “a fim de adequar o cumprimento de sentença e os pedidos formulados, devendo se ater ao que foi decidido na fase de conhecimento, ou converter na ação cabível” (ID 62076946 - Pág. 1). A agravante insistiu no pedido de cumprimento de sentença (ID 63914905 - Pág. 1-4) que foi novamente indeferido a partir dos seguintes fundamentos: “Em que pese os argumentos expostos pela parte autora, mantenho o entendimento exarado na decisão anterior, isto porque a decisão proferida em 2a instância julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade do leilão e de todos os atos subsequentes, contudo, na inicial não foi formulado pedido de reintegração de posse. Malgrado tenha sido declarada a nulidade da imissão na posse do bem pelo arrematante, o exercício de direito possessório deve ser objeto de ação própria, em especial considerando que o cumprimento de sentença deve estar adstrito ao que foi decidido na fase de conhecimento. Assim, cumpra-se a decisão de ID Num. 62076946” (ID 64513794 - Pág. 1). A agravante apresentou nova petição inicial pedindo a conversão da ação para reintegração de posse requerendo a concessão da tutela de urgência para o fim de reintegrá-la na posse do aludido imóvel. Requereu também a intimação do BANCO PAN “para apresentar o valor do débito para a devida purga da mora, no valor em aberto na data do leilão, observando os termos do contrato, sem acréscimos posteriores, considerando-se os efeitos do ato nulo” (ID 66535595 - Pág. 6-7). Após duas determinações de emenda, para alterar o valor da causa (ID 66797860 - Pág. 1) e juntada da certidão de matrícula do imóvel atualizada (ID 69629269 - Pág. 1), o ilustre Juízo a quo deferiu em parte a liminar autorizando a reintegração da autora na posse do imóvel desde que ela comprovasse o depósito referente à purga da mora pelo valor correspondente à quantia paga pelo adquirente que teve o leilão anulado, ou seja, R$521.552,80. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de ação possessória, na qual a autora pretende ser reintegrada na posse do imóvel localizado na SMPW QD 19, conjunto 3, lote 06, Unidade B, Park Way/DF. Com efeito, para deferimento a liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do NCPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, a autora perdeu a posse do imóvel em razão de decisão proferida na ação de imissão na posse, processo no 0001713-83.2015.8.07.0011, originada em virtude da suposta inadimplência da autora quanto ao pagamento do financiamento imobiliário, ID 66535598 - Pág. 1/5. Ocorre que, foi declarada a nulidade do leilão por meio de acórdão transitado em julgado, proferido nos autos do processo no 0002525-91.2016.8.07.0011, ID's 61985062, 61985065, 61985080 61985081. Assim, tem a autora o direito de purgar a mora, após o que poderá ser reintegrada na posse do imóvel. Ressalto que, a priori, o valor da purga da mora correspondente ao valor pago pelo adquirente que teve o leilão anulado, ou seja, R$521.552,80, devidamente atualizado monetariamente desde a data da compra e venda, 17/03/2015, ID 71568837 - Pág. 5. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida liminar para determinar a reintegração do autor no imóvel localizado na SMPW QD 19, conjunto 3, lote 06, Unidade B, Park Way/DF, mediante o prévio depósito da purga da mora correspondente ao valor pago pelo adquirente que teve o leilão anulado, ou seja, R$521.552,80, atualizado monetariamente desde 17/03/2015, nos termos do artigo 562 do CPC" (ID 72760816 - Pág. 1). Inconformada, a parte autora recorre. Frisa que o artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66 e o próprio contrato (cláusula 7.9 - ID Num. 66535597 - Pág. 22) permitem a purga da mora, até o momento do leilão, pelo valor devido naquela data. Observa que foi privada de purgar a mora antes do leilão, pois não foi intimada previamente, motivo pelo qual o ato foi declarado nulo. Pontua que a declaração de nulidade do leilão restabelece os fatos e o direito para o momento anterior momento em que a autora tinha o direito de purgar a mora pelo valor do débito. Considera que a instituição financeira deu causa à retomada indevida do imóvel da autora, ao retirar dela a oportunidade de purgar a mora no momento oportuno, uma vez que não a intimou da data do leilão. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que possa purgar a mora pelo valor do débito na data do leilão. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Toma-se por ato urgente aquele cujo adiamento implica em perecimento do direito ou que, dito de outra forma, no futuro seria inútil. Sob este prisma, em cognição sumária do caso apresentado, verifica-se que a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Como relatado, o imóvel foi vendido em leilão tendo sido arrematado pela CONSTRUTORA SCHETTINI LTDA. O mandado de imissão na posse foi cumprido em 29/09/2015 (ID 66535598 - Pág. 1-3) e a ação de nulidade da arrematação somente foi ajuizada em 01/07/2016, ou seja, quase um ano depois de a autora ter sido retirada do imóvel (ID 61985060 - Pág. 1). Ademais, convém destacar o longo tempo decorrido entre a imissão na posse do arrematante (29/09/2015) e a presente data. Como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator